Tribunal: STF
Processo: ARE 707629
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – SOCIEDADE ANÔNIMA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – VALOR PATRIMONIAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente ao contrato de participação financeira e subscrição de ações de telefonia, com complementação de títulos acionários.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.